Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713033-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA contra decisão (ID 190293789) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Em suas razões (ID 58077647), alega que: 1) o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Requer, liminarmente, concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que o processo originário permaneça neste tribunal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 60099188). O agravante permaneceu inerte (ID 60764476). É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção do agravo, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator